Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-22.2016.8.14.0082
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000621-22.2016.8.14.0082

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSE RAMIRO MORAES CAXIAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que extinguiu processo penal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, sob fundamento de prescrição em perspectiva. O recorrido JOSÉ RAMIRO MORAES
CAXIAS
foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo preso em flagrante no dia 14/03/2016. O juízo de origem entendeu pela inutilidade da prestação jurisdicional ante a prescrição iminente, extinguindo o feito com base analógica no
art. 485, VI, do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a extinção de processo penal com base em prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, antes da formação de culpa e sem previsão legal expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da punibilidade com base em prescrição virtual carece de amparo legal e viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O
art. 107 do Código Penal Brasileiro
estabelece taxativamente as hipóteses de extinção da punibilidade, não incluindo a prescrição em perspectiva entre elas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
RE 602.527/RS
(
Tema 239
), reafirma a inadmissibilidade da extinção da punibilidade com base em pena hipotética.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento semelhante na
Súmula 438
, vedando a extinção da punibilidade por prescrição com base em pena projetada.

A sentença que reconhece prescrição em perspectiva implica antecipação do juízo condenatório sem instrução probatória e sem decisão de mérito, contrariando o devido processo legal.

No caso concreto, embora haja lapso temporal considerável desde o recebimento da denúncia, o prazo prescricional em abstrato de 8 anos, nos termos do
art. 109, IV, do Código Penal Brasileiro
, não foi ultrapassado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a extinção do processo penal com base em prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, por ausência de previsão legal e afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A prescrição penal deve observar os prazos legais previstos no
art. 109 do Código Penal Brasileiro
, sendo incabível projeção hipotética de pena para antecipar sua ocorrência.

A extinção do processo por inutilidade da prestação jurisdicional baseada em prescrição virtual configura hipótese de ausência de justa causa não amparada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 41, 128, I, 581, VIII; CPB, arts. 107, 109, IV; CPC, art. 485, VI (aplicação analógica); Lei nº 10.826/2003, art. 12; LC nº 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 602.527/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, pleno, j. 19.11.2009, DJe 18.12.2009 (Tema 239); STJ, Súmula 438; STJ, HC 182.973/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12.06.2012, DJe 26.06.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA que declarou extinta a punibilidade de JOSÉ RAMIRO MORAES CAXIAS, já qualificado nos autos, ao argumento de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, relativamente ao crime previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
(crime de posse irregular de arma de fogo).

Juízo constatou que (ID.27700855), desde o recebimento da denúncia, não houve início da instrução criminal e que eventual pena aplicada ao réu, nas sanções do
art. 12 da Lei nº 10.826/03
, estaria inevitavelmente prescrita. Reconheceu, por ausência de interesse de agir e pela inutilidade da prestação jurisdicional, a impossibilidade de prosseguimento do feito. Assim, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento analógico no
art. 485, VI, do CPC.

O Ministério Público (ID.27700858) interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que declarou extinta a punibilidade de JOSÉ com base em prescrição virtual, por considerar inexistente tal figura no ordenamento jurídico. Requereu o prosseguimento da ação penal, invocando o
art. 581, VIII, do CPPB
e a
Súmula 438 do STJ
.

A Defensoria Pública (ID.27700862) apresentou contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito, requerendo seu não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento, com a manutenção da decisão que extinguiu o processo.

O Juízo (ID.27700863) reconheceu a tempestividade e a regularidade do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, recebeu-o sem efeito suspensivo e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento.

A Defesa do réu (ID.29177935) apresentou contrarrazões ao RESE, defendendo a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, dada a inutilidade da prestação jurisdicional frente à prescrição iminente. Sustentou que não se trata de prescrição virtual, mas de falta de justa causa para o prosseguimento do feito.

O 2º Procuradoria de Justiça (ID.29595282) RECONHECEU a admissibilidade do recurso interposto pelo Ministério Público e manifestou pelo seu PROVIMENTO, por entender que a decisão que extinguiu o processo com base em prescrição virtual não encontra respaldo legal. Requereu, assim, a reforma da decisão e o regular prosseguimento da ação penal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por ser próprio, tempestivo e adequado, uma vez que se volta contra decisão que reconheceu, sem resolução de mérito, a extinção do processo por ausência de interesse de agir, com base em prescrição em perspectiva.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal reside na análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que extinguiu o processo penal sob o fundamento de inutilidade da prestação jurisdicional, em razão da previsão de prescrição da pretensão punitiva diante da pena em perspectiva.

O recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
. A denúncia foi recebida e, até o momento, não há trânsito em julgado de eventual condenação. A decisão impugnada extinguiu o feito com base na chamada prescrição virtual, sob a ótica de ausência de interesse de agir, afastando a continuidade da persecução penal.

Entretanto, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas razões recursais, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética, por se tratar de instituto sem previsão legal, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário n.º

602.527/RS
, sob o regime de repercussão geral (
Tema 239
), fixou a seguinte tese:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
, (
grifo nosso
) (STF - RE: 602527 RS, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009).”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio da
Súmula n.º 438
,
in verbis
:

“DIREITO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
. (
grifo nosso
) (SÚMULA 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).”

A sentença que extinguiu o feito por prescrição em perspectiva representa violação ao princípio da legalidade penal, à medida que antecipa o juízo condenatório e presume a aplicação de uma pena mínima, sem prévia instrução probatória ou julgamento do mérito da ação penal.

O
art. 107 do Código Penal Brasileiro
estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de extinção da punibilidade, dentre as quais não se inclui a prescrição antecipada. Assim, admitir a extinção do processo por prescrição em perspectiva é legitimar hipótese não prevista em lei, em descompasso com o ordenamento jurídico vigente.

No caso concreto, tendo a denúncia sido recebida em 18/10/2018 e sendo a pena máxima cominada ao delito de
03 anos de detenção
, o prazo prescricional em abstrato é de
08 anos
, nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
. Ausente qualquer causa extintiva da punibilidade, impõe-se a reforma da decisão para o regular prosseguimento da ação penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“HABEAS CORPUS. ART. 129 § 9.º, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTEINIMPUTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO. HABEAS CORPUSDENEGADO. 1. A medida de segurança é espécie do gênero sanção penal e se sujeita, por isso mesmo, às regras contidas no artigo 109 do Código Penal, sendo passível de ser extinta pela prescrição. 2.
A prescrição
da medida de segurança aplicada a inimputável,
é contada pelo máximo da pena abstratamente cominada ao delito
. 3. A sentença que aplica medida de segurança, por ser absolutória, não interrompe o curso do prazo prescricional. 4. A imputação do crime previsto no art. 109, § 9.º, do Código Penal, cuja pena máxima é de 3 anos, tem prazo prescricional de 8anos - CP, art. 109, inciso IV. Como a denúncia foi recebida em15.01.2007 e o trânsito em julgado ocorreu em 16.08.2010, não ocorreu a prescrição de pretensão punitiva pela pena in abstracto. 5. A prescrição da pretensão executória estatal, também não se verificou entre o trânsito em julgado, ocorrido em 16/08/2010, e o início do cumprimento da medida de segurança pelo Paciente, em 01/09/2010.6. O pedido de extinção da medida de segurança pela cessação de periculosidade do Paciente deve ser fundamentado perante o juízo da Execução Penal, pela necessidade de dilação probatória, vedada navia do habeas corpus.7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mais, denegado. (
grifo nosso
) (STJ - HC: 182973 DF 2010/0155645-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2012).”

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para cassar a decisão que extinguiu o processo, determinando o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2026